Tribunal: TJES
Processo: 5001718-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ANDREIA FAVARATO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada.

3.

No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista.

4.

Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS.

5.

Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001718-45.2023.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

M.V.F.B. e ANDREIA FAVARATO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em virtude da decisão de id
.
17006619,

que deferiu o pedido de tutela liminar, para determinar-lhe a disponibilização, no prazo de 15 (quinze) dias, do medicamento “Canabidiol Pratti-Donaduzzi – 200mg/ml”, pelo tempo que durar o tratamento da agravada menor, conforme laudos médicos que acompanham a exordial, sob pena de multa por dia de descumprimento.

O agravante sustentou (id. 22102326) a nulidade do
decisum
recorrido, em razão da incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito de origem ser remetido para a Justiça Federal. No mérito, aduziu que inexiste probabilidade do direito da parte autora, face a ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, acrescentando que o uso de um produto que não possui registro na ANVISA poderá resultar em danos permanentes para a saúde da parte autora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar as razões recursais.

De imediato, consigne-se que o fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313.

Nesse cenário, cumpre salientar, com relação à preliminar suscitada, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, determinando a adoção dos seguintes parâmetros até o julgamento do Tema nº 1.234:

5.1. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3.
Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); [...]." (RE nº 1.366.243 TPI-Ref, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, Processo Eletrônico DJe-s/n, divulgação em 24/04/2023, publicado no dia 25/04/2023). [não existe grifo no original]

O que se observa, portanto, é que em se tratando de medicamento não padronizado, não havendo sentença prolatada até o dia 17/04/2023, como ocorre na situação
sub examine,
prevalece o juízo direcionado pela parte autora quando do ajuizamento, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento final do Tema nº 1234
.

Nesse sentido, colhe-se do r. parecer ministerial que “este novo panorama deve ser observado até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 pela Corte Suprema, nos processos sem sentença prolatada até a data da referida decisão, qual seja, 17/04/2023”, devendo “o feito permanecer na justiça estadual”.

Sendo assim, não há dúvidas quanto à competência da justiça estadual para o processamento e o julgamento da ação originária do pressente recurso.

No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista.

De acordo com o laudo médico fundamentado, “a paciente já fez uso de diversos medicamentos psicotrópicos com a finalidade de controlar o comportamento auto e heteroagressivo, porém sem sucesso”, utilizando, “por exemplo, aripiprazol – 20mg/dia; risperidona – 3mg/dia; periciazina – 25 mg/dia; levomepromazina – 10 mg/dia”.

Extrai-se, ainda, que “foi apenas com o uso de canabidiol, na dose de 10 mg/kg/dia (0,5ml de 12 em 12 horas da apresentação do canabidiol da Pratti-Donaduzi – 200 mg/ml), que houve melhora praticamente completa do comportamento”, de modo que, a “referida medicação é absolutamente indispensável para o paciente”.

A partir de tais elementos, relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Dessa forma, tenho por correta a tutela agravada, dado o inequívoco preenchimento dos requisitos essenciais para a sua concessão, mesmo porque, além das razões acima delineadas evidenciando o
fumus boni iuris
, resulta clara a caracterização do
periculum in mora
, porquanto inegáveis os prejuízos que seriam suportados pela agravada, caso não pudesse prosseguir em tratamento que se tem revelado eficaz.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento